Tribunal: TJES
Processo: 5016685-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016685-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANIL DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Constituição EM
MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
.
AUSÊNCIA DE
P
REVISÃO DE TAXA.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –

É
de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito
indispensável
em sede de ação de busca e apreensão,
consoante
determinantemente
reza o art. 3º do Decreto-Lei
n
º 911/69
e
verbete sumular nº 72, do C
.
STJ
.

II -
A estipulação de capitalização diária de juros exige a expressa indicação da taxa diária pactuada, sob pena de abusividade do encargo.

III -
A ausência de clareza quanto à taxa efetiva aplicada compromete a transparência contratual e caracteriza afronta aos arts. 6º, III, e 46 do CDC, conforme
compreensão do próprio C.
STJ
, o que leva ao afastamento da mora.

I
V
–
Comprovada a abusividade dos encargos contratuais, resta afastada a mora e, por consequência, obstada a apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente.

V – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016685-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JANIL DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

JUIZ: DR.
EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIL DOS SANTOS SOUZA
em face de decisão proferida
em
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária

ajuizad
a
em
seu
desfavor
por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
,
cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo.

Em suas razões recursais,
persegue o agravante a gratuidade de justiça,
além de asseverar que
“
A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA somente é considerada válida se constar EXPRESSAMENTE A DISPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIÁRIA. Caso NÃO INFORME, é considerada ENCARGO ABUSIVO e, EM RAZÃO DISSO, É AFASTADA A MORA E SEUS EFEITOS”.

Em decisão inaugural

restou
deferida a gratuidade de justiça e
concedid
o

o efeito suspensivo ao recurso
, “
de modo
suspender
os efeitos da liminar de busca e apreensão
deferida
nos autos de origem (n.
5018050-17.2024.8.08.0012
)
até ulterior ordem”.

Em
contrarrazões

pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.
A parte agrava
da
ajuizou a ação
de busca e apreensão de n.
50180501720248080012
com lastro na inadimplência do agravante em relação à parcela de n. 22 da Cédula de Crédito Bancário celebrada em 19.07.2021 (aditada em 21.03.2023) para aquisição de veículo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX em 47 parcelas
(
R$ 30.653,25
)
.

Dito isto, é
de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito
indispensável
em sede de ação de busca e apreensão,
consoante
determinantemente
reza o art. 3º do Decreto-Lei
n
º 911/69
e
verbete sumular nº 72, do C
.
STJ
.

O agravante destaca a previsão contratual de
capitalização diária de juros
, sem a devida informação da taxa diária, em
verdadeira
violação aos arts. 6º, III e 46, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor: [...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”

“
Art. 46.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
”

De fato, tal entendimento merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, não hesita em corroborar tal intelecção, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA - ABUSIVIDADE - MORA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
5. Recurso provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5003795-90.2024.8.08.0000,
Relator Des.
FABIO BRASIL NERY,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1) Em relação à capitalização de juros, como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2)
Conquanto haja previsão de capitalização diária de juros no contrato, verifica-se a insuficiência nas suas informações, eis que constam apenas as taxas de juros efetiva mensal e anual, não havendo qualquer disposição acerca da taxa diária. 3) A provável abusividade no período da normalidade afasta a mora que viabiliza o deferimento do pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.
4) Recurso provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5006320-45.2024.8.08.0000,
Relator Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Aug/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3.
Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor.
6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5006564-42.2022.8.08.0000,
Relator Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2022)

A
ausência da taxa de juros correspondente à capitalização diária no contrato
compromete a transparência da relação e implica
abuso contratual
, o que, conforme entendimento reiterado do
C.
STJ,
descaracteriza a mora
:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a

in
deferir
o pleito liminar perseguido no feito de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.